Tribunal: TJMT
Processo: 1002521-71.2021.8.11.0004
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002521-71.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VANISTELA ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.210.861-04 (RECORRENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA SEM SOLICITAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE CONTRATO OU QUALQUER OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando comprovado que houve depósito de valores em favor da promovente referente a empréstimo não contratado, bem como cobranças indevidas, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral, principalmente porque houve reclamação administrativa não solucionada.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar inexistente o débito em discussão e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, por falha na prestação do serviço consistente em depósito de valores na conta da promovente por empréstimo não contratado, conforme dispositivo que cito:

SUGIRO nos termos do art. 487, I do CPC a
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para:

a)
CONDENAR, a Requerida
MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA
, a pagar a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante
VANISTELA ALVES DO NASCIMENTO
, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) Ratificar a tutela de urgência concedida, tornando definitivos os seus efeitos.

c) Como consequência da presente sentença, declaro inexistente o débito em discussão no presente processo.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que cumpriu com seus serviços, já que houve contratação de empréstimo pela promovente, sendo injusta a condenação por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso posto a julgamento, o promovente informa na inicial ser cliente da empresa promovida tão somente por meio da contratação de maquininha de cartão de crédito/débito para o recebimento de valores provenientes do seu trabalho como vendedora de produtos de beleza e cosméticos, todavia, no dia 03.07.2020 foi surpreendida ao perceber no seu extrato bancário o recebimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) transferidos pela parte promovida.

Após o ocorrido, entrou em contato e foi informada que se tratava de um empréstimo, o qual não solicitou e desconhece a origem, sendo que ao tentar devolver o dinheiro não obteve êxito. Junta diversos protocolos na inicial para comprovar as tentativas de contato para reclamar administrativamente (67752342, 68631102, 72326333 e 101271806).

Além de não estornar o valor depositado indevidamente, o promovido passou a fazer cobranças indevidas. A situação causou, ainda, o bloqueio das transações por meio da maquininha de cartão, lhe causando prejuízos.

Houve, inclusive, depósito em juízo do valor recebido indevidamente (Id. 97879967).

Em contestação genérica, a empresa promovida afirma que houve contratação, não apresentando qualquer documento para comprovar suas alegações.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que
restou comprovado nos autos que houve depósito de valores em favor da promovente referente a empréstimo não contratado, bem como cobranças indevidas.

Cabia ao banco comprovar a legitimidade da contratação, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

O magistrado
a quo
muito bem analisou a situação na sentença, restando fundamentado que houve utilização indevida dos dados pessoais da autora para firmar contrato de empréstimo, caracterizando falha na prestação do serviço, conforme os seguintes fundamentos que adoto com razão de decidir:

Em sede de contestação, afirma a requerida que não cometeu ato ilícito pois os descontos foram previamente aceitos pelo autor e que o contrato foi realizado pela vontade livre e consciente das partes. Assevera, ainda que os débitos em questão decorrem de empréstimo realizado pela parte autora, o qual foi contratado pela plataforma. Ressalta que não houve falha de sua parte. Pugnando pela improcedência da inicial.

Inicialmente, diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, cabendo a empresa reclamada apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC.

Pois bem. No caso
sub judice,
verifico que muito embora a requerida afirme que não tenha violado nenhum direito da parte requerente, denota-se que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte autora, para firmar um contrato de empréstimo entre as partes. Fato que configura a falha na prestação de serviço pois, caberia à requerida proceder com a diligencia necessária a fim de evitar ocorrência de erros como este.

Entretanto, quanto ao valor do empréstimo discutido nestes autos, não se verifica a existência de nenhum contrato a respeito.

Assim, denota-se dos autos que a parte autora, de fato, não possui nenhuma relação jurídica com a requerida quanto ao empréstimo discutido nos presentes autos.

Com efeito, a reclamada não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem do débito, de modo a confirmar que a cobrança realizada em desfavor da autora é indevida.

Portanto, ante a ausência de comprovação da contratação, resta caracterizada falha na prestação do serviço, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, nenhum reparo a ser feito porque fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022